Tribunal: TJDFT
Processo: 0028906-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028906-69.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CAVALCANTI RODRIGUES RECORRIDO: ANIBAL FERREIRA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. PESSOAS FÍSICAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. CAUSÃO. USURA. ÔNUS DA PROVA. EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 1. Incumbiria ao Apelante, como beneficiário do negócio que originou as notas promissórias o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, visto que restou demonstrado pelo Apelado, pelas circunstâncias narradas e provas presentes nos autos, a verossimilhança das alegações desse último. Contudo, o Apelante não conseguiu comprovar a legalidade das operações pelas quais obteve as notas promissórias. 2. O Apelante/embargado embutiu na dívida juros acima do permitido em lei, o que retira da nota promissória sua característica da certeza e liquidez por não guardar literal correspondência com o negócio jurídico que lhe deu origem. As circunstâncias do caso mostram que se trata de emissão de nota promissória do tipo caução. 3. A nota promissória "caução", por não ser emitida como promessa de pagamento, torna-se inapta para aparelhar demandas executórias em decorrência da perda do atributo da exigibilidade. (Acórdão n.802649, 20100112332132APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2014, Publicado no DJE: 18/07/2014. Pág.: 80). 4. A apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais, tornam necessário o processo de conhecimento, e descaracterizam o documento como título executivo. 5. Ou seja, a inexigibilidade das notas promissórias não impede o Apelante de, através do processo de conhecimento, trazer a juízo as razões pelas quais defende a cobrança dos valores representados pelas notas promissórias, para obter uma sentença e executar os valores determinados pelo Juízo, bastando provar a regularidade da negociação e do crédito buscado, não é possível executar diretamente os referidos títulos. 6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 324 e 373, ambos do Código de Processo Civil, e 324 e 591, estes do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico que lastreia os títulos de crédito é incontroverso e que a discussão acerca da suposta abusividade dos juros remuneratórios é incapaz de modificar, impedir ou extinguir o direito perseguido. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cláudio Andrei, OAB/DF 18.077. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “as violações apontadas pela recorrente não foram debatidas pelo Tribunal de origem e tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356/STF 3. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.905.716/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.814.524/SC (relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009